Tribunal: TJBA
Processo: 8000563-22.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Poções Apelação nº 8000563-22.2023.8.05.0199 Apelante: Leandro de Oliveira Santos Defensor Público: Eduardo de Abreu Lucca da Silva Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Emy Kadma Silva Sobral Ganzert Procuradora de Justiça: Bela. Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO OFERTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVO. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “C”, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação criminal interposta por Leandro de Oliveira Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Poções/BA que o condenou pela prática do crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. Consta dos autos que, no dia 30 de outubro de 2022, em via pública, em frente a estabelecimento comercial, durante comemoração popular, o acusado, mediante expediente ardiloso, aproximou-se da vítima sob o pretexto de separar uma suposta briga e, em seguida, tocou sua região íntima por sobre a roupa, sem consentimento, evadindo-se logo após o ato. A denúncia foi recebida, houve regular instrução processual com oitiva da vítima, testemunhas e interrogatório do réu, culminando na condenação. Em suas razões recursais, a defesa alegou: (i) nulidade pela não oferta da suspensão condicional do processo; (ii) insuficiência de provas; (iii) ausência de dolo específico; e (iv) subsidiariamente, afastamento da agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal. II. Questão em discussão Discute-se: (i) a existência de nulidade decorrente da não oferta da suspensão condicional do processo; (ii) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; (iii) a presença do dolo específico exigido pelo tipo penal; e (iv) a legalidade da incidência da agravante referente ao emprego de ardil. III. Razões de decidir A suspensão condicional do processo não constitui direito subjetivo do acusado, mas faculdade do Ministério Público, sendo legítima sua não propositura quando fundamentada nas circunstâncias concretas do caso, inexistindo ilegalidade. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas, especialmente pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunhos harmônicos e pelas circunstâncias do fato, sendo insuficiente a negativa genérica do réu para afastar a condenação. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e alinhada aos demais elementos dos autos. O dolo específico do crime de importunação sexual pode ser inferido das circunstâncias fáticas, notadamente da natureza do ato, da região corporal atingida e do modo de execução, estando evidenciado no caso concreto. O emprego de ardil para facilitar a prática delitiva não integra o tipo penal do art. 215-A do Código Penal, sendo possível sua valoração como agravante genérica, sem configuração de bis in idem. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com pena-base no mínimo legal e adequada incidência da agravante, refletindo a gravidade concreta da conduta. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A suspensão condicional do processo não constitui direito subjetivo do acusado, podendo ser recusada pelo Ministério Público mediante fundamentação idônea. 2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar a condenação. 3. O dolo específico do crime de importunação sexual pode ser inferido das circunstâncias objetivas do caso. 4. A incidência da agravante do art. 61, II, ‘c’, do Código Penal não configura bis in idem quando não integra o tipo penal.” ntes citados: CP, arts. 215-A, 59 e 61, II, “c”; Lei nº 9.099/95, art. 89. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL nº 8000563-22.2023.8.05.0199, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.